Tribunal: TJSP
Processo: 1003696-08.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Condomínio edilício – Ação cominatória – Infiltração na unidade pertencente à autora em razão de problemas na impermeabilização contratada pelo condomínio réu - Perícia que concluiu, desde a manifestação original do expert, pela existência de culpa do condomínio, a despeito das respostas a quesitos destacadas pelo réu em seu recurso ou da manifestação de seu assistente técnico – Dever de

Ementa:
Condomínio edilício – Ação cominatória – Infiltração na unidade pertencente à autora em razão de problemas na impermeabilização contratada pelo condomínio réu - Perícia que concluiu, desde a manifestação original do expert, pela existência de culpa do condomínio, a despeito das respostas a quesitos destacadas pelo réu em seu recurso ou da manifestação de seu assistente técnico – Dever de indenizar do réu confirmado, afastada qualquer culpa concorrente – Sentença mantida – Recurso improvido.